Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 22/TRTJMT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Documentos desacompanhados do contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência da dívida. 2- Havendo alegação de anotação indevida, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços, comprovar a existência do débito ou a suposta ausência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do CPC. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome, anteriores e posteriores àquela discutida, junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. 4- Diante da sentença condenatória em dano moral em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009984-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRA RODRIGUES BRAQUINO SLUSARSKI - CPF: 535.670.301-59 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024